Tribunal: TJMT
Processo: 1062458-79.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062458-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 028.615.471-46 (RECORRENTE), MARCELLY DUARTE SCOLFARO - CPF: 027.180.581-10 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). FALHA NO REPASSE DE VALORES AO AGENTE FINANCEIRO. DANO MATERIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais, em razão da falha no repasse de valores do FIES ao agente financeiro. O consumidor buscou a solução do problema na via administrativa, sem êxito, o que motivou o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de repasse de valores do FIES pela instituição de ensino ao agente financeiro configura dano material indenizável diretamente ao aluno; e (
ii
) se a necessidade de o consumidor despender tempo para tentar solucionar o problema na via administrativa caracteriza dano moral indenizável com base na teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por dano material é indevida, pois o valor do repasse não integrava o patrimônio do consumidor. O pagamento direto ao aluno configuraria enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), sendo a medida judicial correta a obrigação de fazer para compelir o repasse ao agente financeiro.

4. Configura-se o dano moral pela teoria do desvio produtivo, pois a peregrinação do consumidor por vias administrativas para solucionar falha do fornecedor ultrapassa o mero aborrecimento. O tempo útil despendido caracteriza ofensa a direito da personalidade, justificando a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falha da instituição de ensino em repassar valores do Financiamento Estudantil (FIES) ao agente financeiro não constitui dano material (dano emergente) indenizável diretamente ao estudante, sob pena de enriquecimento sem causa, cabendo, em tese, ação de obrigação de fazer. 2. A perda de tempo útil do consumidor, que é forçado a buscar a solução de um problema causado pelo fornecedor por meio de reclamações administrativas, configura dano moral indenizável com base na teoria do desvio produtivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil,
arts
. 884 e 944; Código de Processo Civil, art. 17; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 05/02/2019; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Primeira Seção, j. 11/12/2013; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 06/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1062458-79.2025.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido
: ALESSANDRO OLIVEIRA ANDRADE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALESSANDRO OLIVEIRA ANDRADE ajuizou reclamação em face do UNIC EDUCACIONAL LTDA. Noticiou que: a) graduou-se em Psicologia em 2021 pela instituição reclamada, com o curso financiado pelo FIES; b) a reclamada se comprometeu a realizar o reembolso dos valores ao FNDE para amortização das parcelas do financiamento, contudo, deixou de efetuar o último pagamento, no valor de R$ 10.496,40, que estava previsto para 17/12/2021 e foi reprogramado por diversas vezes, sem sucesso, conforme comprovam reclamações administrativas;
e
c
) tal inadimplemento
gerou
angústia e transtornos, mantendo-o vinculado a uma dívida que deveria ter sido parcialmente quitada. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) restou caracterizada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), pois a reclamada não comprovou o pagamento da última parcela de reembolso;
b
) não ficou demonstrado nexo causal entre a conduta da reclamada e a negativação do nome do reclamante, que foi realizada pela Caixa Econômica Federal; e
c
)

configurou-se o dano moral pela teoria do desvio produtivo, pois o consumidor foi obrigado a despender tempo e esforço para tentar solucionar um problema ao qual não deu causa.
Julgou procedente a ação para
conden
ar
a reclamada ao pagamento de R$ 10.496,40
,
a título de danos materiais,
e R$ 3.000,00
,
a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a demanda perdeu o objeto, pois a obrigação foi integralmente cumprida com o pagamento efetivado em 20/10/2021; b) a condenação em danos materiais é indevida, pois o pagamento foi realizado, ainda que antecipadamente, o que é válido legalmente; c) a gestão financeira do FIES é de responsabilidade do FNDE, e não da instituição de ensino; d) não há dano moral a ser indenizado, pois não houve ato ilícito e as tratativas administrativas não ultrapassam o mero aborrecimento;
e
e
) o
quantum

indenizatório do
dano mora
l fixado
é excessivo e de
ve ser reduzido
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julga
r
improcedentes os pedidos
da inicial
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
350388376), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de interesse.

O interesse de agir, condição essencial para o exercício do direito de ação, está fundamentado no artigo 17 do CPC, desdobrando no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, exigindo que a intervenção do Poder Judiciário seja imprescindível e potencialmente eficaz para a satisfação da pretensão do autor.

Destaca-se que, segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter alegado a violação de um direito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual.

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

A parte recorrente alega a perda superveniente do objeto, sustentando que cumpriu integralmente a obrigação de repasse do valor do FIES.

Contudo, a pretensão da parte reclamante não se esgota no mero cumprimento da obrigação de repasse do valor. A causa de pedir envolve, principalmente, a indenização por danos decorrentes da falha na prestação do serviço, incluindo o desvio produtivo do consumidor, que foi obrigado a buscar a via administrativa por diversas vezes para tentar solucionar um problema ao qual não deu causa.

As reclamações administrativas juntadas evidenciam a necessidade da intervenção judicial para resolver o impasse, demonstrado a utilidade do provimento jurisdicional.

Logo, mesmo que a obrigação principal viesse a ser cumprida no curso do processo, o interesse em obter a reparação pelos danos suportados em decorrência do inadimplemento e da desídia da reclamada permaneceria.

Portanto, não há que se falar em perda do objeto, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)”

A parte recorrente busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 10.496,40 (dez mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).

A sentença de primeiro grau fundamentou a condenação na falha da prestação do serviço, por entender que a instituição de ensino não comprovou o repasse da última parcela do reembolso do FIES.

Contudo, a condenação ao pagamento de dano material, na modalidade de dano emergente, pressupõe a comprovação de um prejuízo efetivo e concreto ao patrimônio da vítima. No caso dos autos, o valor em controvérsia não pertencia ao reclamante, mas sim deveria ser repassado pela instituição de ensino diretamente ao FNDE para amortização do financiamento estudantil, conforme narrado na própria petição inicial.

A parte reclamante não demonstrou ter desembolsado o referido valor para quitar o débito junto ao agente financeiro. O prejuízo alegado consiste na não amortização de sua dívida, e não em uma perda patrimonial direta.

Dessa forma, condenar a reclamada a pagar essa quantia diretamente ao reclamante configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, uma vez que ele receberia um valor que não desembolsou, e sua dívida com o FIES, em tese, permaneceria com o saldo devedor inalterado.

A pretensão correta, no caso, seria a de obrigação de fazer, para compelir a instituição a realizar o repasse ao FNDE, e não um pedido indenizatório de dano material.

Logo, por ausência de comprovação do efetivo prejuízo patrimonial sofrido pelo reclamante, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais deve ser afastada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do simples aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso concreto, o reclamante demonstrou ter despendido tempo e recursos na tentativa de solucionar administrativamente a pendência. As reclamações formalizadas junto ao PROCON/Consumidor.gov (ID/PJe2 350388359, ID/PJe2 350388360 e ID/PJe2 350388366) evidenciam a inércia e a conduta contraditória da instituição de ensino, que primeiro admitiu a falha e prometeu solução, para depois, em juízo, negar o inadimplemento.

Essa peregrinação imposta ao consumidor para a solução de um problema que não criou caracteriza o desvio de seu tempo produtivo.

O desvio do tempo produtivo é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência das Turmas Recursais:

“(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

“(...) 4. Dano moral. Desvio produtivo. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. No caso concreto, não houve questionamento quanto ao dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias, como requerido pela parte reclamante, nem houve recurso contra a decisão que determinou que tal medida fosse adotada. Assim, o tempo despendido pela parte consumidora buscando solucionar o problema administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já havia cursado para os cursos de matemática e pedagogia, somado ainda aos obstáculos colocados pela instituição de ensino para que realizasse o aproveitamento das matérias compatíveis, assim como a legítima expectativa criada na parte reclamante de que poderia finalizar os cursos de forma antecipada e sem qualquer problema, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024)”

Logo, a conduta da parte reclamada ultrapassou os limites do aceitável, configurando dano moral indenizável em razão do desvio produtivo.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios
e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema
, tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial

provimento
apenas
para
afastar

a
indenização por
danos materiais
fixada, mantendo-se a sentença em seus demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026